Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-45.2019.8.11.0024
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000247-45.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (APELANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– OB
RIGAÇÃO DE FAZER – AUTARQUIA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETROS EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS – DANOS MORAIS COLETIVOS –
VIOLAÇÃO DE VALORES E INTERESSES FUNDAMENTAIS DE UMA COLETIVIDADE –

CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – PRECEDENTES DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal,
para configuração do dever de indenizar da Administração Pública, e, consequentemente, das Autarquias prestadoras de serviço público, adota-se a teoria da responsabilidade objetiva, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o pretenso dano e a conduta perpetrada - independentemente da existência de dolo ou culpa, bem como irrelevante se se trata de ato omissivo ou comissivo -, evidência necessária em todas as hipóteses, pois, sem tais elementos, não haveria o relatado prejuízo imaterial.

2. Conforme precedentes do STJ,
não é qualquer circunstância de malferimento aos interesses dos consumidores que enseja dano moral difuso apto à configuração de responsabilidade civil; ou seja, não é todo ato supostamente ilícito que configurará afronta aos valores de uma comunidade, sendo necessário que o ato seja grave o suficiente que transborde os meros aborrecimentos toleráveis da vida cotidiana, causando verdadeiros sofrimentos e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

3. A realidade fática apurada durante a instrução processual levou à conclusão de que a conduta da Autarquia Municipal prestadora de serviço público, ao não prestar o serviço que lhe incumbia, qual seja, a instalação e manutenção de hidrômetros em diversas unidades consumidoras, de maneira constante, eficaz e satisfatória, consubstanciou ato ilícito suficiente para ensejar a ocorrência de danos morais coletivos.

4. A quantificação do dano
moral
deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

5. O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – SAAE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Autarquia Municipal
Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães - SAAE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Apelante nas obrigações de fazer de
promover
a instalação de hidrômetros nas 1.092 (mil e noventa e duas) unidades residenciais que não possuem o equipamento às expensas dos usuários, nos termos do Decreto Municipal n° 7/2019 e de substituir de forma gratuita hidrômetros que não estejam funcionando adequadamente pelo desgaste do tempo
.

Condenou-a, ainda,
no
p
agamento de dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação, cujos valores deverão ser destinados ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Dispensada a remessa para reexame, uma vez que o valor da condenação não ultrapassou o disposto no art. 496, § 3°, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID n. 79415978), a Autarquia Municipal Apelante pleiteia a reforma parcial da sentença, tão somente para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, ressaltando tratar-se de caracterização de mero aborrecimento cotidiano, na medida em que a inicial não teria demonstrado a existência de
humilhação ou constrangimento à honra ou à imagem dos supostos lesionados.

Alternativamente, pugna pela readequação do valor fixado à título de indenização por danos morais coletivos,
para montante não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressaltando a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença, a fim de
julgar improcedente o pedido de danos morais coletivos, ou em caso de procedência que seja reduzido para valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A certidão de ID n. 79415980 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 79415990, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso isento de recolhimento de preparo, nos termos do art. 1007, § 1o, do CPC, conforme certidão de ID n. 79523506.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer colacionado no ID n. 84100493, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Autarquia Municipal
Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães - SAAE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Apelante nas obrigações de fazer de
promover
a instalação de hidrômetros nas 1.092 (mil e noventa e duas) unidades residenciais que não possuem o equipamento às expensas dos usuários, nos termos do Decreto Municipal n° 7/2019 e de substituir de forma gratuita hidrômetros que não estejam funcionando adequadamente pelo desgaste do tempo
.

Condenou-a, ainda,
no
p
agamento de dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação, cujos valores deverão ser destinados ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Dispensada a remessa para reexame, uma vez que o valor da condenação não ultrapassou o disposto no art. 496, § 3°, III, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor da Autarquia Municipal
Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães - SAAE
, objetivando a sua condenação
nas obrigações de fazer consistentes em instalar hidrômetros individuais nas residências da zona urbana de Chapada dos Guimarães/MT abastecidas com a rede de água municipal, bem como suspender a cobrança do referido ‘serviço’ de instalação/manutenção/conservação do hidrômetro dos consumidores de Chapada dos Guimarães”,
ademais, seja a requerida
“condenada a restituir, em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, o valor cobrado indevidamente, e já pago, total ou parcialmente, pelos consumidores para a instalação de hidrômetros desde fevereiro de 2014 até a data do julgamento”,
além do pagamento de indenização por dano moral coletinho no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra a inicial que, com a instauração do inquérito civil público n° 31/2017 (SIMP n° 00113-028/2016), foi constatado que no município de Chapada dos Guimarães há 1.092 (mil e noventa e duas) unidades consumidoras de serviço de água, sem hidrômetro instalado e outros tantos sem funcionamento.

Defende que, em tais casos, em razão da ausência de equipamento de aferição do consumo é cobrado pela autarquia o valor da taxa mínima, o que, conforme argumenta, ocasionaria fuga de receita, violando o disposto no art. 29, I, da Lei n° 11.445/2007.

Destaca que, não obstante tenha sido oficiada a sanar tais omissões, a Autarquia Municipal não demonstrou ter tomado providências satisfatórias, o que implicaria violação dos deveres enquanto fornecedora de serviço, bem como dos direitos dos consumidores.

Sustenta, ainda, que, a Requerida estaria a cobrar taxa de instalação dos hidrômetros, variáveis entre R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que consubstanciaria ato ilegal, por fazer parte
“da prestação do serviço abastecimento de água, porque é o modo pelo qual o fornecedor se desincumbe do dever de cobrar do consumidor aquilo que ele realmente consumiu
”, além de enriquecimento sem causa, razão pela qual seria cabível a restituição em repetição do indébito, além de configurar dano moral coletivo.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular sentenciou o feito (ID n. 79415976), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Autarquia Municipal Apelante nas obrigações de fazer de
promover
a instalação de hidrômetros nas 1.092 (mil e noventa e duas) unidades residenciais que não possuem o equipamento às expensas dos usuários, nos termos do Decreto Municipal n° 7/2019 e de substituir de forma gratuita hidrômetros que não estejam funcionando adequadamente pelo desgaste do tempo
; bem como ao
p
agamento de dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação, cujos valores deverão ser destinados ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Irresignada, a Autarquia Municipal Apelante pugna pela reforma parcial da sentença, a
fim de
julgar improcedente o pedido de danos morais coletivos, ou em caso de procedência que seja reduzido para valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que,
para configuração do dever de indenizar da Administração Pública, e, consequentemente, das Autarquias prestadoras de serviço público, adota-se a teoria da responsabilidade objetiva, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o pretenso dano e a conduta perpetrada - independentemente da existência de dolo ou culpa, bem como irrelevante se se trata de ato omissivo ou comissivo -, evidência necessária em todas as hipóteses, pois, sem tais elementos, não haveria o relatado prejuízo imaterial.

Nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição
Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com relação aos
danos
morais coletivos,
única insurgência tratada no presente recurso
, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1502967/RS,
sob a relatoria da Ministra Nanci Andrighi, se posicionou no sentido de que,
não é qualquer circunstância de malferimento aos interesses da coletividade que enseja a caracterização de dano moral difuso apto à configuração de responsabilidade civil, veja-se:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCORRÊNCIA. FASES DA AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA GENÉRICA. AÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO. ALTA CARGA COGNITIVA. DEFINIÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA. EXISTÊNCIA. COISA JULGADA. EFEITOS E EFICÁCIA. LIMITES. TERRITÓRIO NACIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
DANO
MORAL

COLETIVO
. VALORES FUNDAMENTAIS. LESÃO INJUSTA E INTOLERÁVEL.
INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. ASTREINTES. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

[...]

12. O
dano
moral

coletivo
é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais.

13. Se, por um lado, o dano
moral

coletivo
não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo
moral
, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável.

[...].

(
REsp 1502967/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 14/8/2018). [Destaquei]

Com efeito, não é todo ato supostamente ilícito que configurará afronta aos valores de uma comunidade, tornando-se necessário que o ato seja grave o suficiente e que transborde os meros aborrecimentos toleráveis da vida cotidiana, causando verdadeiros sofrimentos e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados pela Apelante, entendo que restou devidamente demonstrado nos autos a caracterização de dano moral coletivo, pois conforme bem destacou o Magistrado Singular,

a
postura desidiosa da Autarquia Apelante em promover a instalação dos hidrômetros nas unidades consumidoras implica em prejuízos significativos tanto ao erário e, por via transversa, na própria disponibilidade do serviço fornecido, uma vez que
sem a aferição do real e efetivo consumo das unidades (implicando na cobrança da tarifa mínima), impossibilita melhoramentos, ampliações e reformas da rede de distribuição, impondo, assim, prejuízos aos consumidores em geral e consequentemente consubstancia ato ilícito suficiente para ensejar a ocorrência de danos morais.

Nesse aspecto, a
omissão da Autarquia Municipal, indubitavelmente, não causou meros aborrecimentos na comunidade envolvida, mas, na verdade, afetou toda uma comunidade envolvida, que se viu privada de ser beneficiada com melhorias, ampliações e reformas da rede de distribuição de água, em decorrência de ato ilícito

da Autarquia Municipal Apelante.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ENCANADA. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe para obrigar a ora recorrente a fornecer serviço regular de abastecimento de água potável encanada para a população do Município de Frei Paulo e dos seus povoados, inclusive com a realização de obras de ampliação da rede de abastecimento, tornando tal serviço adequado e eficiente, além de condená-la em danos morais coletivos.

2. Em primeiro grau os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a Apelação da concessionária de serviço público foi provida apenas para ampliar o prazo para o cumprimento das obrigações de fazer a ela impostas.

3. A suscitada ofensa constitucional não merece conhecimento, porquanto o exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.

4.
Acertado o reconhecimento pelo Tribunal a quo do dano moral coletivo. A lesão de interesses transindividuais atinge não apenas a esfera jurídica de titulares de direito individualmente considerados, como também compromete bens, institutos e valores jurídicos superiores, revestindo-se de interesse social qualificado.

6. A privação do fornecimento de água e a irregularidade de tal serviço, lesa não só o indivíduo prejudicado pela falta de bem vital e pelo serviço deficiente, como também toda coletividade cujos diversos direitos são violados: dignidade da pessoa humana, saúde pública, meio ambiente equilibrado
.
O dano, portanto, decorre da própria circunstância do ato lesivo e prescinde de prova objetiva do prejuízo individual sofrido.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos morais coletivos sempre que constatada prática ilícita que viole valores e interesses fundamentais de uma coletividade
. Nesse sentido: Precedentes: REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/5/2018; REsp 1.517.973/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/2/2018; REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/5/2017; EREsp 1.367.923/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/03/2017; AgRg no REsp 1.529.892/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; REsp 1.101.949/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/5/2016; AgRg no REsp 1.283.434/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/4/2016; AgRg no REsp 1.485.610/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; AgRg no REsp 1526946/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/9/2015; AgRg no REsp 1.541.563/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/4/2015; REsp 1291213/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 25/9/2012; REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 10/2/2012.

8. No tocante ao pleito de redução da quantia fixada a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão de tais valores somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1820000/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida.

2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a Defensoria Pública possui legitimidade para propor ações coletivas em defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a questão referente à legitimidade ativa da Defensoria Pública já havia sido objeto de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra a concessão da tutela antecipada, sem que houvesse recurso da parte interessada. Contudo, a parte recorrente não impugnou tal fundamento em suas razões recursais, visto que insiste na tese de ilegitimidade ativa da recorrida, o que torna o recurso deficiente em sua fundamentação, a atrair o óbice da Súmula 283/STF.

4. No mérito, o acórdão recorrido, ao contrário do alegado pela recorrente, não questiona a legalidade dos requisitos exigidos pela legislação estadual para concessão da tarifa social, mas sim entendeu ser abusiva a supressão do benefício sob o argumento de suspensão do programa, considerando que não houve prova de que tal suspensão obedeceu às formalidades legais. Assim, o recurso, quanto ao ponto, carece de fundamentação razoável, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

5. A jurisprudência desta Corte admite o cabimento de danos morais coletivos em sede de ação civil pública.

6. Entendimento pacífico do STJ no sentido de que a quantia estipulada a título de danos morais, quando não exorbitante ou irrisória, não pode ser revista, em razão da Súmula 7 desta Corte Superior.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1404305/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe 3/9/2015).

Por conseguinte, restando induvidoso o dano
moral

coletivo
, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

A quantificação do dano
moral
deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Referentemente à fixação dos
danos
morais, Caio Mário da Silva Pereira leciona:

(...)
O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano
moral
, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano
moral
. A isso é de se acrescer que na reparação do dano
moral
insere-se uma atitude de solidariedade à vítima
. (Responsabilidade Civil, 6a ed., Forense, 1995, p. 60).

Na hipótese dos autos, a sentença fixou, a título de
danos
morais coletivos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido em benefício do Fundo Estadual de Direitos Difusos Lesados, o qual entendo se revelar adequado,
por corresponder à extensão do dano e cumprir as funções de reparar e coibir a prática do ilícito
, não merecendo, portanto, guarida a tese de redução da quantia fixada, até mesmo porque, embora a Apelante sustente a existência de dificuldades financeiras em decorrência da Pandemia de COVID-19, não apresentou nenhuma comprovação nesse sentido.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021